Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-79.2025.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-79.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEJALMA SANTOS DIAS - CPF: 891.889.002-82 (ADVOGADO), VANDEIR UILLIAM MOTA DOS SANTOS - CPF: 040.917.841-19 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEJALMA SANTOS DIAS - CPF: 891.889.002-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA PARA PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTOS PARCIAIS COMPROVADOS. DESCONSTITUIÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus cível impetrado contra decisão que decretou a prisão civil de devedor de alimentos, nos autos da execução n. 0000806-68.2013.8.11.0108, com fundamento em débito acumulado entre outubro de 2017 e setembro de 2025. A defesa alegou ausência de intimação pessoal válida para purgação da mora, bem como a existência de pagamentos parciais não considerados nos cálculos que embasaram a ordem de prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão civil observou o requisito legal da intimação pessoal válida do devedor, conforme o art. 528, § 1º, do CPC; e (ii) saber se a existência de pagamentos parciais, não computados na planilha de débitos, compromete a caracterização do inadimplemento inescusável exigido para a prisão civil.

III. Razões de decidir

3. A ordem de prisão fundamentou-se em intimação pessoal realizada em 2017, sem nova tentativa válida após o insucesso da diligência de 2024, violando o devido processo legal e o contraditório.

4. Os autos demonstram a realização de pagamentos parciais pelo paciente, os quais não foram considerados na planilha atualizada da execução, o que impede a caracterização do inadimplemento voluntário e inescusável.

5. A prisão civil, nesses termos, revela-se desproporcional, ineficaz e ilegítima, não atendendo aos pressupostos legais da medida coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida, para revogar a prisão civil decretada contra Vandeir Uilliam Mota dos Santos.

Tese de julgamento
:

“1. Dever ser revogada a prisão civil por dívida alimentar quando não precedida de intimação pessoal válida para purgação da mora.

2. A existência de pagamentos parciais não computados na planilha de débitos impede a caracterização do inadimplemento inescusável exigido para a prisão civil.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus cível
, com pedido liminar, impetrado por Dejalma Santos Dias, em favor de
Vandeir Uilliam Mota dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da execução de alimentos n. 0000806-68.2013.8.11.0108, a qual decretou sua prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão do paciente é ilegal e arbitrária, por ter se baseado em intimação pretérita, datada de 2017, ignorando o insucesso do mandado de intimação expedido em 2024, e sem nova ordem válida de cientificação pessoal, conforme determina o art. 528, § 1º, do CPC.

Aduz que os cálculos apresentados na execução ignoram diversos pagamentos parciais efetuados pelo paciente, o que implicaria distorção no valor total da dívida e, por consequência, nulidade da decretação da prisão por dívida alimentar. Acrescenta que há cobrança de valores indevidos, como multa e honorários advocatícios, o que desvirtua a natureza coercitiva da prisão civil.

Informa ainda que o paciente é hipossuficiente, pai de outros quatro filhos, trabalhador autônomo, sem renda fixa, e que vem, dentro de suas limitações, realizando pagamentos parciais regulares.

Requer, ao final, a concessão da ordem para cassar o decreto de prisão e determinar que o juízo de origem reanalise os autos com base em nova planilha de débitos, contemplando os pagamentos efetivamente realizados.

Foi deferido o pedido liminar, para revogar a prisão civil, determinando-se o recolhimento do mandado.

Vieram as informações da autoridade apontada como coautora (id. 321042396).

A PGJ manifesta-se pela concessão da ordem, revogando-se a prisão civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de habeas corpus cível impetrado por Dejalma Santos Dias, em favor de Vandeir Uilliam Mota dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que decretou a prisão civil do paciente nos autos da execução de alimentos n. 0000806-68.2013.8.11.0108, com base em débito relativo às parcelas vencidas no período de outubro de 2017 a setembro de 2025.

A liminar foi deferida, com expedição de ordem de recolhimento do mandado de prisão.

Analisando os autos, verifica-se que a ordem de prisão foi fundamentada na ausência de pagamento do débito alimentar e na inexistência de justificativa idônea por parte do executado. Contudo, como bem apontado pela defesa e corroborado pelo parecer ministerial, a medida carece de regularidade formal essencial à sua validade: a intimação pessoal válida para purgação da mora, prevista no art. 528, §1º, do CPC.

De acordo com a documentação constante dos autos originários, o mandado de intimação expedido em 2024 restou infrutífero, sem que nova tentativa válida de intimação pessoal tenha sido realizada. O decreto prisional acabou por se fundamentar em intimação pretérita datada de 2017, cuja eficácia está superada pelo lapso temporal e pelos atos processuais subsequentes.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a nulidade do decreto de prisão, por violação ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que o paciente não foi regularmente cientificado para cumprir a obrigação alimentar sob pena de prisão civil, requisito indispensável à legitimidade da constrição da liberdade.

Ademais, há nos autos elementos concretos que demonstram a realização de pagamentos parciais por parte do paciente em diversos períodos, os quais, à primeira vista, não foram integralmente considerados na planilha que fundamentou o pedido de prisão. Tais valores constam detalhadamente discriminados na petição inicial e são corroborados por comprovantes juntados.

Ainda que o rito da prisão seja cabível em caso de inadimplemento de até três parcelas alimentares, a omissão desses pagamentos pode ter influenciado diretamente o valor final atribuído à dívida, além de comprometer a caracterização do inadimplemento voluntário e inescusável que justifica a prisão.

Dessa forma, a prisão civil no caso concreto revela-se medida desproporcional e ineficaz, especialmente por não atender aos pressupostos legais indispensáveis.

Não se trata de desobrigar o devedor de seu dever alimentar, mas de assegurar que a coerção legalmente admitida se dê dentro dos limites do devido processo legal, com respeito à formalidade essencial da intimação pessoal válida e à verificação precisa da dívida.

Ante o exposto, em consonância com a PGJ, concedo a ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão civil decretada contra Vandeir Uilliam Mota dos Santos
, nos autos da execução de alimentos n. 0000806-68.2013.8.11.0108, tramitada na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025